Tribunal: STF
Processo: RE 92380
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
- Incorporação. Subscrição de unidades em empreendimento imobiliário, mediante negócio assemelhado a dação em pagamento pelo incorporador ao subscritor. Subsistência de obrigações residuais não satisfeitas. Inviabilidade do pedido de imissão da posse e indenização por perdas e danos. Carência da ação. Recurso extraordinário conhecido e provido.